Tribunal: TJDFT
Processo: 0724722-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública.
2. In casu, há fumus comissi delicti, tendo em vista os fortes indícios de autoria da conduta delitiva e periculum libertatis, ante a periculosidade do paciente que é reincidente específico em delito de roubo majorado e estava foragido da execução penal com mandado de prisão expedido.
3. O Magistrado a quo esclareceu fundamentadamente que o indeferimento do pedido de revogação da prisão dos pacientes se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não tendo o impetrante apresentado qualquer fato novo que justificasse tal revogação.
4. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada.
5. Ordem denegada.